Tribunal: TJDFT
Processo: 0740590-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740590-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WALTER FRANCISCO DOS SANTOS REQUERIDO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Trata-se novo Pedido de Desaforamento nos autos da Ação Penal 0000592-12.2018.8.07.0012, agora suscitado pelo e. Juiz presidente do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF. Afirma o requerente, em brevíssima síntese, que, em função, de incidente ocorrido na sessão de julgamento, em que determinado jurado afirmou que o seu irmão teria sido preso pelo réu e, diante de duas dissoluções do Conselho de Sentença, em face de suspeição do jurados, existe “impossibilidade (ou enorme dificuldade) de realização do julgamento do réu com a segurança sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença em São Sebastião”, pois no seu entender, os fatos indicariam “receito de retaliação ligado a interesse do réu (inexistente até o momento) ou viés vingativo ou preconceito sobre a atuação do réu em relação a eventual abordagem de familiar do cidadão sorteado”. O Magistrado na origem suspendeu o feito até o julgamento do presente pedido. Decido. Destaco, inicialmente, que fui relator no Pedido de Desaforamento 0709412-39.2023.8.07.0000, requerido pelo Ministério Público, nos autos da mesma ação penal, em que também foi suscitada a questão da imparcialidade dos jurados diante da grande atuação do réu, como policial militar, na cidade de São Sebastião/DF e notícias de abuso de autoridade. O julgado restou assim ementado: PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. MEDIDA EXCEPCIONAL. RÉU POLICIAL MILITAR REFORMADO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. 1. Nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. 2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza. 3. A mera presunção de parcialidade dos jurados, em razão de o réu ter laborado como policial militar na região administrativa, é insuficiente para o deferimento do desaforamento. Se não há provas acerca da parcialidade do conselho de sentença, meras conjecturas não servem para o deslocamento da competência territorial. 4. Improcedência do pedido de desaforamento. Apesar da existência desse pronunciamento judicial sobre a imparcialidade dos jurados, considerando o fato veiculado pelo Magistrado, consistente em nova dissolução do Conselho de Sentença e sua dificuldade para selecionar um corpo de jurado verdadeiramente imparcial, dentre os cidadãos daquela cidade satélite, reputo adequado admitir o processamento deste pedido, pois baseado em fato novo, para que o colegiado profira outro julgamento sobre caso, diante da importância da garantia constitucional da imparcialidade do julgador. Dessa forma, considero que não é o caso de rejeição liminar do pedido (artigo 211, do Regimento Interno). Considerando que o Juiz Presidente é o requerente e os autos da origem são eletrônicos, dispensadas as informações. Intime-se a defesa do réu para, caso queira, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer (artigo 427, do Código de Processo Penal e artigo 211, do Regimento Interno). Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR